Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-54.2000.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0000998-54.2000.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA SS LTDA - EPP, PAULO AFONSO DE OLIVEIRA GOULART APELADO: AGROPECUARIA ESTRELA D'ALVA LTDA, ALICE GOMES DE ARAUJO, ALICE PINTO GARCIA DE VASCONCELLOS, ANGELA BEATRIZ DE ASSIS, ANTONIO SIQUEIRA JUNIOR, ARISTIDES RIBEIRO DE ALMEIDA, ASSOC.DE ADQUIRENTES DE LOTES NO LOTEAMENTO CONDOMINIO DO LAGO SUL, AURIEL ELEUTERIO MARQUES JUNIOR, JOSE DO NASCIMENTO, DARCY COSTA NETTO, EDUARDO PAIVA MAURMANN, ENIO ANTONIO MARQUES PEREIRA, ENOS JOSUE ROSE, EURIPEDES DA CUNHA DIAS, FABIO PACELI ANSELMO, HERALDO DE ABREU COUTINHO, JAIME LIMP DE AZEVEDO, JANUNCIO AZEVEDO, JOAO ALBERTO PURICELLI, JOSE CARLOS RIBEIRO LEITE, JOSE LUIZ BARBOSA, JOSE MAURICIO UMBELINO LOBO, KATIA ABRAO PIMENTA, LUIZ FERNANDO PACHECO, LUIZ GONZAGA DE FARIAS, HERBERT LOPES DA SILVA, MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO, MANUEL LOPES DE SANTANA, MARIA LICIA DA SILVA GOMES, MARLENE DE SOUZA LIMA, NILSON DE OLIVEIRA E SILVA, NILTON RIBEIRO DA CUNHA, GUILHERME FERREIRA DA SILVA, OSMAR HENRIQUE LOBATO DE FARIAS, PAULO EDUARDO GRESTA, FERNANDO JORGE DUARTE LIRA, RICARDO AUGUSTO GUIMARAES DOS REIS, WILMAR RIBEIRO, ESPOLIO DE BALBINO DE SOUZA VASCONCELOS, ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES DE SOUZA, VIRGINIO DE SOUSA VASCONCELOS, WALDSTEIN KUMMEL, RAUL BLANCO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS MIRANDA RAMOS, CYNTHIA TELES PETER SILVA, WALNEY MARQUES DE TARZO, JOSE JULIO DE OLIVEIRA RAMALHO, MARIA CHRISTINA LINS DE ALBUQUERQUE BARBOSA, RICARDO DA SILVEIRA FRANCO, BENEDITO ROBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO, ABIGAIL SEVE DE AZEVEDO MESQUITA, ALCINDO RODRIGUES MAGALHAES DE CAMPOS, ANA HELENA FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS, JOSE MAURICIO UMBELINO LOBO, MARIA DA GLORIA LIMA E UMBELINO LOBO, SUMIE BUTUEM, ESPOLIO DE CALMERON VIEIRA LEAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP D E S P A C H O Nada a prover em relação ao requerimento de ID 27305624, por meio do qual Edmilton Dares de Souza requer a expedição de certidão de inteiro teor dos autos. O mencionado requerimento sequer foi endereçado a esta Relatoria, tendo sido expressamente direcionado ao Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal. Além disso, a expedição do aludido documento é de atribuição do Diretor de Secretaria da Vara de origem, e independe de despacho do Juízo, no esteio do que prevê o art. 152, inciso V, do CPC. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora